Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido de ID 59644432, subscrito por advogado com poderes expressos (ID 59309706), homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora